Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEFROPATIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os descontos de imposto de renda em proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento liminar de suspensão de descontos de imposto de renda em proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção conferida pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 está condicionada à conclusão em laudo médico especializado e deve ser interpretada restritivamente, pois consiste em causa de exclusão do crédito tributário.
4. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ; STJ, REsp 1.116.620, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9.8.2010.